Tribunal: TJBA
Processo: 8076635-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076635-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: EDMEIRE ROCHA DA SILVA Advogado(s):JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO LIMINAR DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, fixando multa diária em caso de descumprimento. 2. A consumidora sustenta que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, sem adequada informação acerca da natureza do produto, cláusulas contratuais e forma de amortização do débito. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos consignados; (ii) saber se a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial pode ser atribuída exclusivamente ao órgão pagador; (iii) saber se a multa diária e o prazo fixados mostram-se proporcionais. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. 5. Em cognição sumária, as alegações da autora revelam plausibilidade, pois afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, acreditando ter aderido a empréstimo consignado comum. 6. Os documentos apresentados, neste momento processual, não evidenciam de forma clara e inequívoca que houve informação adequada acerca da modalidade contratada, do desconto mínimo em folha e das consequências financeiras da avença. 7. A manutenção dos descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar pode ocasionar dano grave ou de difícil reparação, justificando a suspensão cautelar até melhor esclarecimento dos fatos. 8. A determinação judicial dirigida ao órgão pagador não afasta o dever da instituição financeira de adotar providências administrativas internas para cessar a cobrança e comunicar a suspensão ao ente responsável pelos descontos. 9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada para assegurar efetividade à ordem judicial, sem evidência atual de excesso. 10. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é razoável diante da estrutura operacional da instituição financeira, inexistindo demonstração de impossibilidade técnica. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8076635-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A, e, como agravado, EDMEIRE ROCHA DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.